Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-62.2025.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-62.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JOSELITO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 935.914.971-34 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Joselito Joaquim da Silva contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Pan S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando à apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O juízo de origem julgou procedente o pedido e consolidou nas mãos do credor a posse e o domínio do bem, tornando definitiva a liminar de apreensão. O recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (3,06% a.m.), por ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado (1,95% a.m.), com a consequente improcedência da ação e restituição das quantias pagas a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva por exceder a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) determinar se há fundamento jurídico para a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da justiça gratuita se justifica pela comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Conforme o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, a mera ultrapassagem da média de mercado não implica abusividade automática, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas do caso, o que não evidenciou onerosidade excessiva ou descompasso relevante com as práticas de mercado.

5. Inexistindo cláusulas manifestamente abusivas, inexiste fundamento para descaracterização da mora ou reforma da sentença de procedência da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado somente pode ser considerada abusiva quando ultrapassa, de forma manifesta e injustificada, o limite de uma vez e meia a taxa divulgada pelo Banco Central.

2. A constatação de taxa acima da média, por si só, não é suficiente para afastar a mora ou invalidar a cláusula contratual, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio concreto na relação contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joselito Joaquim da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Pan S.A
., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

308663354),

julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. A título de sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões (ID.

308663355) reitera o pedido de concessão da gratuidade da justiça, demonstrando sua hipossuficiência financeira através de extratos bancários e do Simples Nacional, com renda mensal inferior a três salários mínimos.

Argumenta que a taxa de juros aplicada pelo Banco Pan (3,06% a.m.) está significativamente acima da taxa média divulgada pelo Banco Central (1,95% a.m.), ultrapassando uma vez e meia essa taxa (2,925%), o que configura manifesta abusividade.

O recorrente sustenta que a diferença entre as taxas representa um acréscimo de 155% em relação à taxa média, resultando em um valor a maior de R$ 11.650,08 ao final do contrato, o que viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo, previstos no art. 4º, III, do CDC.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, fixou orientação no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, citando ainda precedente do TJMT que reconhece como abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia acima da taxa média de mercado.

Requer a concessão de tutela de urgência para revogação da liminar concedida e devolução do veículo apreendido, determinação para que o apelado entregue novo carnê de pagamento com valor mensal de R$ 1.010,75, abstenção de inscrição do nome do apelante nos cadastros de devedores, fixação de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

No mérito, pugna pela reforma da sentença para declarar a abusividade dos juros remuneratórios, substituindo-os pela taxa média de mercado (1,95% a.m.), julgar totalmente improcedente a ação proposta pelo banco, com condenação deste ao pagamento das custas, honorários de sucumbência e multa de 50% sobre o valor financiado, conforme dispõe o DL 911/69, além da devolução em dobro de todas as tarifas e taxas contestadas e cobradas ilegalmente.

Contrarrazões sob ID. 308663359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, defiro a justiça gratuita à apelante, diante dos documentos que comprovam sua hipossuficiência e da ausência de prova em contrário, nos termos do art. 98 do CPC.

O Banco Pan S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de Joselito Joaquim da Silva, visando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia, em razão do inadimplemento contratual.

A inicial foi recebida, sendo deferida a liminar pleiteada, que foi devidamente cumprida com a apreensão do veículo e citação do requerido. Em contestação, o demandado sustentou a cobrança de encargos abusivos, especificamente juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

O magistrado sentenciante, após analisar os elementos dos autos, julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a apreensão liminar. Fundamentou sua decisão no entendimento de que, tal diferença não caracterizaria abusividade, por não extrapolar de forma manifesta e injustificada o padrão usualmente praticado no mercado financeiro.

Compulsando os autos, verifica-se no contrato em análise (ID nº 308662867), a taxa de juros remuneratórios mensal para o período de normalidade foi fixada em 3,06% ao mês. No entanto, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado aplicável ao segmento correspondente, pessoas físicas, aquisição de veículo, código 25471, no mês de janeiro de 2024, foi de 1,95% ao mês.

Inicialmente, em atenção as alegações recursais, percebe-se que a diferença entre a taxa contratual e a média de mercado é de 1,11 pontos percentuais, o que equivale a um acréscimo aproximado de 56,9% em relação à média, e não superior a 155%, como indicado pelo apelante.

Nesse contexto, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.061.530/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas, em regra, as taxas de juros que ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO . TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média . Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

A taxa média de mercado constitui apenas um referencial, cuja função é permitir a análise comparativa e o controle da razoabilidade, cabendo ao magistrado, à luz das circunstâncias concretas do caso, verificar se a taxa contratada representa efetiva vantagem excessiva ou desequilíbrio na relação contratual.

Assim, embora a taxa de 3,06% ao mês exceda a média de 1,95%, o percentual de majoração (56,9%) situa-se dentro de um intervalo que, conforme a orientação jurisprudencial do STJ, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem onerosidade excessiva ou descompasso com as práticas de mercado no período contratual.

Portanto, improcede o pedido de afastamento da mora, uma vez que não foram constatadas ilegalidades no contrato que justificassem tal medida. Inexiste, no caso concreto, abusividade capaz de descaracterizar a mora, sendo insuficiente a mera alegação de que a taxa ultrapassa significativamente a média, sem demonstração de efetivo prejuízo ou desequilíbrio contratual manifesto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025